Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008017-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos acostados pela Contadoria Judicial ao ID: 64475994. Instado, o SINDIRETA concordou com os valores. Pugnou, assim, pela sua homologação e imediata expedição das ordens de pagamentos, com o destaque dos honorários contratuais. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 65447218). Contudo, antes de proceder à homologação dos cálculos e expedição das ordens de pagamento, observo inconsistências na petição do Sindicato, tais como: repetição da beneficiária ELIZIANA MARIA DE OLIVEIRA no rol dos credores, bem como apresentação de dois valores diversos em seu nome; divergência nos nomes ELISABETH DE SOUSA FERREIRA (BRANDÃO); e ausência da beneficiária ELIZABETE MARIA DE SOUZA, a qual consta nos cálculos e restou ausente do ora peticionado. Manifeste-se o exequente para as correções devidas. Brasília, 5 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR